Tribunal: TJSP
Processo: 1009147-88.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Insurgência contra decisão que determina a comprovação de hipossuficiência com a juntada de declaração de renda ou o recolhimento do preparo em dobro nos termos do artigo 1007, § 4o, do NCPC – Recolhimento do preparo efetuado – Cumprido o comendo da decisão embargada, fica prejudicada qualquer arguição – Assim se julga PREJUDICADO os Embargos de Declaração.